Tribunal: TJDFT
Processo: 0705426-07.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO. MORA. ENVIO. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO. CONTRATO. NÃO PROCURADO. TEMA REPETITIVO No 1.132 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que confirmou a decisão liminar e consolidou a propriedade em nome do apelado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: i) se o envio da notificação extrajudicial ao endereço do contrato em ação de busca e apreensão de veículo é suficiente para demonstrar a mora quando o aviso de recebimento (AR) retorna com a informação não procurado; ii) se os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados corretamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os efeitos da mora decorrem do inadimplemento.
4. A lei determina que o devedor seja notificado para efetuar o pagamento do valor devido. Esta notificação prescinde de forma especial.
5. O envio de carta registrada com aviso de recebimento (AR) para o endereço informado no contrato atende ao dever legal de comprovar a comunicação da mora imposto ao credor fiduciário na ação de busca e apreensão.
6. O art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil deve ser observado na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida. Sentença alterada de ofício.

Teses de julgamento: “1. Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros (Tema Repetitivo no 1.132 do Superior Tribunal de Justiça). 2. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil”.
_________________
Dispositivo relevante: Decreto-Lei 911/69, art. 2o, §2o; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência Relevante: STJ, REsp 1.852.147, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 13.8.2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1.472.737, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 8.10.2019; Tema 1.132/STJ; TJDFT, ApCiv 0707353-87.2019.8.07.0010, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, j. 3.6.2020.